Tribunal: TJMT
Processo: 1014573-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014573-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAKEL FARIA FERREIRA - CPF: 012.026.541-93 (ADVOGADO), ROSINETE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 916.004.801-87 (AGRAVANTE), TW COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 25.242.556/0001-15 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
,
RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A
ORIGEM E A EXTENSÃO DOS DEFEITOS MECÂNICOS ALEGADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência
que visava
suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento, impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, determinar a retirada e transferência do veículo pela empresa agravada, subsidiariamente, autorizar o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas do financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos do art. 300
,
do CPC para a concessão de tutela de urgência
pleiteada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300
,
do CPC.

4.
A

anotação emitida por oficina mecânica, não possui
força probante
suficiente para demonstrar, em cognição sumária, a existência de vício oculto preexistente à aquisição do veículo

e

inexist
em
outros documentos que corroborarem os supostos vícios ocultos.

5.
A controvérsia demanda dilação probatória e eventual realização de perícia técnica para esclarecimento da origem, extensão e natureza dos alegados defeitos mecânicos, circunstância incompatível com a antecipação dos efeitos da tutela em sede de cognição sumária.

6.
O perigo de dano também não se encontra configurado, considerando o lapso temporal significativo entre o surgimento dos alegados defeitos e o ajuizamento da ação,
o
que enfraquece a urgência da medida.

7.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não implica reconhecimento automático da probabilidade do direito exigida para concessão da tutela provisória, especialmente quando a controvérsia depende de exame técnico especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de vício oculto em veículo usado exige demonstração mínima da probabilidade do direito mediante elementos técnicos idôneos, não sendo suficiente laudo unilateral genérico emitido por oficina mecânica. 2. A necessidade de dilação probatória e de perícia técnica afasta a concessão de tutela de urgência voltada à suspensão de contrato de financiamento e à imposição de obrigações correlatas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6o, VIII, 18 e 26.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1003466-94.2026.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026; Súmula no 380/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ROSINETE DE SOUZA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, na
Ação de rescisão de contrato

c/c restituição de valores, indenização por danos materiais e morais
n.
1001999-71.2026.8.11.0003
,
ajuizada em face de
TW COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e
BANCO PAN S.A.

A tutela de urgência
que visava
a
suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento, impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, determinar a retirada e transferência do veículo pela empresa agravada, subsidiariamente, autorizar o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas do financiamento,

foi indeferida
pela ausência
da probabilidade do direito
.

A
agravante
sustenta
a inadequada aplicação da Súmula 380 do STJ
na decisão agravada
,
ao argumento
que a controvérsia versa sobre vício redibitório e responsabilidade decorrente da cadeia de consumo
. A
firma que estão
presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, diante d
os
document
os
acostad
os
aos autos, do risco de negativação de seu nome e da continuidade dos prejuízos financeiros decorrentes da manutenção
de despesas relacionadas ao veículo inoperante e
do contrato de financiamento.

Requer o provimento do recurso para
concede
r
a tutela recursal e suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento, impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, determinar a retirada e transferência do veículo pela empresa agravada, subsidiariamente, autorizar o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas
do financiamento

(id.
358275354
).

A tutela recursal
foi indeferida

(id.

358841381
).

O
agravad
o
BANCO PAN S.A.

requer o não provimento do recurso

(id.
364127891
).

O agravado
TW COMERCIO DE VEICULOS LTDA. não apresentou contrarrazões (id. 367425882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recursal se limita em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento do veículo, impedir a negativação do nome da agravante e determinar providências relacionadas ao bem, diante da alegação de vício oculto em veículo usado adquirido mediante financiamento.

Nos termos do art. 300,do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda de veículo automotor usado

com financiamento
,
Cédula de Crédito Bancário n.o 127009596, FORD KA SEDAN, ano/modelo 2020, placa QXA0C38, adquirido pela autora em 31/03/2025.

O
documento juntado
n
o
i
d. 358275359, denominado
pela agravante
de “Laudo
”
,
trata
-se
de
ordem de serviço
emitida pela oficina mecânica responsável pelos reparos do veículo
realizado
em 20/10/2025
, que “
...
constatou que estava sem compressão, assim firmando que estava com a junta do cabeçote queimada após desmontagem
”.

Referido
documento não apresenta metodologia de análise, descrição técnica detalhada, identificação das causas do alegado defeito, tampouco esclarece se eventual problema mecânico decorreu de vício preexistente à aquisição do bem, desgaste natural, uso inadequado ou qualquer outra circunstância superveniente.

Além disso, inexiste nos autos qualquer outro elemento probatório idôneo apto a
corroborar, de forma segura, os alegados vícios ocultos narrados na inicial
, restando ausente, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito
.

Nessa perspectiva, a dilação probatória
se
mostra imprescindível para o esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quanto à origem, extensão e natureza dos supostos defeitos apresentados pelo veículo.

De outro lado, igualmente não se verifica, no caso concreto, a presença do perigo de dano apto a justificar a concessão imediata da tutela pretendida
, haja visto que
os alegados vícios teriam surgido logo na primeira semana após a aquisição do veículo, em 05/04/2025, sendo que o bem foi adquirido em 31/03/2025.

A
ação somente foi proposta em 28/01/2026, ou seja, aproximadamente
de
z meses após o surgimento dos
alegados
primeiros problemas mecânicos
, que demonstra
significativo lapso temporal entre os fatos narrados e o ajuizamento da demanda,
enfraquecendo
, ao menos em análise preliminar, a alegação de urgência à concessão da tutela provisória.

Nesse sentido, colho precedente
desta Câmara
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de vício oculto em veículo demanda dilação probatória, sendo imprescindível a realização de perícia técnica e a observância do contraditório para aferição da existência, natureza e extensão dos defeitos.

A existência de laudos divergentes evidencia controvérsia fática relevante, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

O laudo unilateral apresentado não é suficiente, por si só, para demonstrar a probabilidade do direito alegado nesta fase processual.

A suspensão do contrato de financiamento e a imposição de obrigações às rés possuem caráter satisfativo e se
confundem com o mérito da demanda, o que impede sua concessão antecipada sem instrução adequada.

A ausência de comprovação inequívoca dos vícios e da urgência impede o deferimento das medidas pleiteadas, devendo a controvérsia ser resolvida após regular instrução processual.
[...]

(N.U 1003466-94.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 01/05/2026)
.

E
mbora a agravante sustente a inadequada aplicação da Súmula 380 do STJ, bem como alegue contradição no fato de o Juízo ter deferido a inversão do ônus da prova e, ainda assim, indeferido a tutela de urgência, tais argumentos não alteram a conclusão ora adotada.

A inversão do ônus probatório, própria das relações de consumo, não equivale ao reconhecimento automático da probabilidade do direito exigida pelo art. 300
,
do CPC, sobretudo quando a controvérsia demanda exame técnico acerca da origem, extensão e preexistência dos supostos vícios mecânicos.

Outrossim
, ainda que se reconheça que a demanda não se limita à mera revisão contratual, mas envolve pedido de rescisão contratual fundado em alegado vício oculto, a concessão da
suspensão da exigibilidade das parcelas, abstenção de negativação, remoção do veículo e, subsidiariamente, autorização para depósito judicial do valor incontroverso
,
depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano
.

Portanto, ausentes

a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de Agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026